Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA. INTERESSE DOS RÉUS EM RECORRER. DIVERGÊNCIA DA DEFESA. NÃO APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO. APRECIAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. RECONHECIMENTO MENORIDADE RELATIVA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABERTO. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando os réus apelam, porém, seu defensor deixa de apresentar as razões do apelo, sob a alegação de que não há interesse em recorrer, deverá o Tribunal reexaminar toda a matéria debatida nos autos.
2. Impõe-se a manutenção da sentença quando comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, especialmente pela palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública e que é prova idônea para embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, como à apreensão do bem de origem ilícita em poder dos acusados e às declarações da vítima proprietária do bem apreendido.
3. Demonstrado nos autos o porte de arma branca, por meio da prova testemunhal e do exame pericial de eficiência da arma, descabe a absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação de um dos réus pela prática da contravenção penal de porte de arma branca (soco inglês).
4. O reconhecimento de qualquer atenuante não pode conduzir à diminuição da reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.